Tribunal: TJSP
Processo: 2289211-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, postula aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere ou aplicação de medidas cautelares diversas. Prejudicado o pleito. Proferida sentença condenatória, concedendo aos pacientes o direito de recorrer em liberdade.

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, postula aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere ou aplicação de medidas cautelares diversas. Prejudicado o pleito. Proferida sentença condenatória, concedendo aos pacientes o direito de recorrer em liberdade. Alvarás de soltura cumpridos. Prejudicada a ordem, em sua totalidade.

Ordem prejudicada.